Tribunal: TJDFT
Processo: 0711051-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711051-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA EMBARGADO: ESCOLA INFANTIL JP LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 16117640 - Pág. 1) opostos por FERRAGENS PINHEIRO LTDA tendo por objeto decisão desta Relatoria na qual foi indeferido pedido liminar sob o fundamento de que a agravante não demonstrou que a agravada teria incidido na hipótese prevista no art. 1.033, inciso IV, do Código Civil, ou seja: que a agravada teria mantido as atividades comerciais posteriormente aos 180 (cento e oitenta) dias previstos no referido artigo. Alega o recorrente a ocorrência de omissão, pois teria juntado ao processo originário a comprovação do fato alegado. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço dos embargos de declaração. De início, constata-se que a embargante pretende nova análise de seu pedido liminar, como fica claro de seus argumentos, mas para isso os embargos não se prestam. Ademais, mesmo que o tema seja revisitado, melhor sorte não socorre à recorrente como passo a demonstrar. A parte embargante menciona que a prova de seu direito se encontra nos autos nos seguintes IDs 61475692; 61475694 e 61479297. Vejamos: No ID 61475692 - Pág. 1, consta uma petição de apresentação do documento posterior consistente no ID 61475694 - Pág. 1-10 no qual pede a desconsideração da personalidade jurídica do agravado. No 61479297 - Pág. 1-7 consta a segunda alteração contratual datada de 26/05/2015 (ID 61479297 - Pág. 7). Mais adiante alega a parte embargante: "...por motivos de prazos processuais, o Agravo de instrumento foi interposto antes da juntada da cópia do distrato arquivado na Junta Comercial e portanto, somente após a decisão que indeferiu a liminar o cartório disponibilizou a certidão do distrato, conforme Ids de no 62823701; 62823710; 62823712; 62823715 e 62823718 (em anexo). Portanto, a empresa agravante demonstrou elementos que indiquem a continuidade do exercício das atividades comerciais da agravada posteriormente aos cento e oitenta dias previstos no artigo 1033, IV, do CC E, ao enfrentar a questão em exame, a col. Turma deixou de analisar os referidos parâmetros, nem ao menos para desprezá-los com a devida justificativa" (ID 16117640 - Pág. 4). Novamente em sede de cognição liminar, o recorrente não demonstra seu direito. A documentação alegada no trecho acima revelaria que a parte agravada-executada foi extinta em 08/09/2017, mediante distrato. Contudo, como afirmado na r. decisão, a alteração contratual no 03 (ID 56380056 - Pág. 1), a qual demonstraria que a pluralidade de sócios teria deixado de existir, não menciona a data da alteração. Logo, nesta fase inicial de juízo de prelibação, não há demonstração nos autos de que a agravada teria mantido as atividades comerciais posteriormente aos 180 (cento e oitenta) dias previstos no art. 1.033, inciso IV, do Código Civil. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Aguarde-se a resposta da parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator